Tribunal: TJES
Processo: 5010159-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010159-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: ADEMILDE GOMES FOLADOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Samedil Serviços de Atendimento Médico S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Ademilde Gomes Folador, deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde da consumidora, nas mesmas condições anteriormente contratadas.
A agravante sustenta a regularidade do cancelamento unilateral do contrato, sob alegação de inadimplência da beneficiária por mais de 60 dias, referentes às mensalidades de março e abril de 2025, afirmando ainda ter enviado notificação prévia em 29 de abril de 2025, recebida em 20 de maio de 2025, antes do cancelamento, efetivado em 4 de junho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência observou os requisitos legais previstos no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS, de modo a afastar ou manter a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige o cumprimento cumulativo de dois requisitos legais: (i) inadimplência por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses; e (ii) notificação comprovada até o 50º dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

Os documentos apresentados pela operadora demonstram que a última mensalidade paga pela beneficiária corresponde ao mês de março de 2025, o que afasta a configuração de inadimplência superior a 60 dias no momento do cancelamento, ocorrido em 4 de junho de 2025.

A Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS, vigente desde 1º de fevereiro de 2025, dispõe que, para fins de rescisão unilateral por inadimplência, deve haver pelo menos duas mensalidades não pagas, consecutivas ou não, hipótese não verificada no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cancelamento de plano de saúde por inadimplência deve observar estritamente os requisitos legais, sendo abusiva a rescisão unilateral sem o cumprimento integral dessas condições (AgInt no AREsp n. 2.477.912/SE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/09/2024, DJe 12/09/2024).

Ausente a comprovação do requisito temporal de inadimplência superior a 60 dias, mantém-se a decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência somente é válido se comprovada a mora superior a 60 dias nos últimos 12 meses e a notificação do consumidor até o 50º dia de inadimplência.

A ausência de observância cumulativa desses requisitos legais torna abusiva a rescisão contratual e impõe o restabelecimento do plano de saúde.

A Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS exige, para cancelamento por inadimplência, o não pagamento de ao menos duas mensalidades, consecutivas ou não.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Resolução Normativa ANS nº 593/2023, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.477.912/SE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010159-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.

AGRAVADO:
ADEMILDE GOMES FOLADOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ADEMILDE GOMES FOLADOR
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora restabeleça o plano de saúde da consumidora, nas mesmas condições previamente contratadas.

Em suas razões id. 14484766 a agravante alega, em síntese, a regularidade do cancelamento unilateral, porquanto a agravada se encontrava inadimplente por período superior a 60 (sessenta) dias, referente às mensalidades com vencimento em março e abril de 2025.

Afirma ter cumprido o requisito legal da notificação prévia, enviada em 29 de abril de 2025 e recebida em 20 de maio de 2025, antes de efetivar o cancelamento, ocorrido em 04 de junho de 2025.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em sua petição inicial, a autora/agravada narra ser beneficiária do plano de saúde operado pela requerida/agravante, por força de contrato firmado em 06 de abril de 2011.

Alega ser portadora de enfermidades consideradas severas e degenerativas, incluindo fibrose pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e Alzheimer.

Em decorrência de seu quadro clínico, sustenta necessitar de acompanhamento médico contínuo, além de fazer uso permanente de oxigenoterapia domiciliar. Informa, ademais, estar em processo de investigação diagnóstica para a síndrome de Sjogren, pendente a realização de biópsia da glândula salivar menor.

Todavia, foi surpreendida com o cancelamento unilateral de seu contrato de plano de saúde, sob a alegação de inadimplência, sendo tal ato reputado indevido.

Diante da narrativa fática, pleiteou a concessão de tutela de urgência visando compelir a operadora a promover a reativação imediata do plano de saúde, o que restou acolhido pela decisão recorrida.

A controvérsia, portanto, gira em torno da legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde da agravada por inadimplência.

A matéria é regulada pela Lei nº 9.656/98 que, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, estabelece os requisitos para tal ato:

Art. 13. [...]

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: [...]

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato
, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;

Da leitura do dispositivo, extrai-se a necessidade de cumprimento de dois requisitos cumulativos para a rescisão unilateral:
(i)
inadimplência por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência contratual; e
(ii)
notificação comprovada do consumidor até o 50º dia de inadimplência.

No caso em tela, tal como destacado no momento da análise liminar, aparentemente não foi observado pela operadora o primeiro requisito.

Isso porque, embora a notificação encaminhada ao endereço da beneficiária aponte a inadimplência dos meses de março e abril de 2025, o documento apresentado no evento id. 70958953 dos autos de origem revela que o mês de março de 2025 fora o último vencimento pago, de modo que, no caso concreto, não foram superados os 60 dias de inadimplência.

No ponto, relembro que a Resolução Normativa nº 593/2023, que entrou em vigor em 1º de fevereiro de 2025, expressamente prevê em seu artigo 4º, §3º, que “
para que haja a exclusão do beneficiário ou a rescisão unilateral do contrato por inadimplência, deve haver,
no mínimo, duas mensalidades não pagas, consecutivas ou não
”,
hipótese, como dito, não vislumbrada neste momento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os pressupostos legais para a rescisão do contrato devem ser estritamente observados pelas operadoras de saúde. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE.

1. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98).

2. Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.477.912/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Dessa forma, a ausência de demonstração inequívoca do cumprimento do requisito temporal de inadimplência superior a 60 dias afasta, no momento, a legalidade do ato, sendo necessária a manutenção da decisão agravada.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)